Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702842-59.2022.8.07.0004 RECORRENTE: HELIO DE FREITAS AMORIM RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL BURITIS - AMORESB DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a “validade da cobrança de taxas de manutenção ou contribuição de qualquer natureza por associação de moradores ou administradora de loteamento de proprietário de imóvel que não seja associado nem tenha aderido ao ato que instituiu o encargo”, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidida no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Por outro lado, a turma julgadora concluiu que (ID 56724520): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ADQUIRIDO EM CONDOMÍNIO ENTÃO IRREGULAR. TEMA No 882 DO STJ. TEMA No 492 DO STF. DISTINGUISHING. PECULIARIDADE DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA LOCAL. TAXA DE MANUTENÇÃO. BENFEITORIAS COMUNS. DISPOSIÇÃO EM CONVENÇÃO E ASSEMBLEIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Considerada a peculiaridade da questão fundiária no Distrito Federal e Entorno, considera-se legítima a cobrança das despesas condominiais do morador/possuidor que se utiliza dos serviços de manutenção de áreas comuns do imóvel, prestados pela gestão administrativa da associação de moradores com a estipulação de taxas em convenção ou assembleia, sob pena de violação ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 2. Os condomínios irregulares do Distrito Federal configuram condomínios de fato, equiparados ao condomínio edilício, cuja infraestrutura urbana é criada e mantida exclusivamente pelos moradores/possuidores do local, inexistindo concurso de verbas públicas. Esta situação é diversa da que foi abordada nos julgamentos do REsp 1.439.163/SP (Tema 882) e do RE 695.911/SP (Tema 492), pois tratam de associações de moradores de loteamentos urbanos regulares, de bairros abertos, que se associam voluntariamente para a consecução de objetivos comuns. 3. Apelo conhecido e desprovido. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029